Tribunal: TJPA
Processo: 0003783-95.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0003783-95.2018.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORRÊA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ADVOGADO: SAMUEL GOMES DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 147 (3 VEZES, EM CONCURSO FORMAL) C/C ART. 129, §1º, INCISO I (DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL), C/C ART. 150, §§ 1º E 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL AUTORIZADA PELA BUSCA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO DE ATINGIR AS VÍTIMAS COM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA À PERDA DA INCAPACIDADE LABORATIVA POR MAIS DE 30 DIAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA, ARRIMADA PELA SOLIDEZ DA PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. MAL INJUSTO E GRAVE TEMOR IMPINGIDO AOS OFENDIDOS. FARTO CONJUNTO DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE RECHAÇADA. INVASÃO POR MEIO DE ARROMBAMENTO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. QUALIFICADORA DO § 2º, DO ART. 150, DO CPB. DELITO COMETIDO NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Estando exteriorizada a autorização dada pela vítima ao Ministério Público para desencadear a
persecutio criminis
, não há que se falar em vícios, não cabendo ao intérprete criar rigorismos formais não previstos em lei.
2. Incabível falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, tendo em vista que, o exame do acervo probatório não demonstra, de nenhuma forma, que o resultado lesão teria sido alcançado em virtude de ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, que caracterizariam a modalidade culposa.
3. A não realização de exame de corpo de delito complementar não determina a conversão do delito de lesões corporais graves em leves, se o primeiro laudo produzido indica a incapacidade ocupacional por prazo superior a 30 (trinta) dias.
4. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há relatos sólidos e coesos acerca da grave ameaça empreendida pelo recorrente às vítimas, por meio de palavras, fazendo, uso, inclusive, de arma de fogo, por meio da qual ameaçou-lhes de ceifar a vida, constrangendo-as, por aproximadamente uma hora, a afirmar que ele era a lei na cidade. O temor incutido nas vítimas vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de as ameaças terem sucedido os disparos de arma de fogo que vieram a lesionar duas das vítimas e da condição aparente de embriaguez do réu, suficientes a levaram os ofendidos a crerem que o recorrente viesse a efetuar novos disparos.
5. Caracterizado o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, § §1º e 2º, da Lei Substantiva Penal, haja vista que o réu, de maneira consciente e deliberada, adentrou nas dependências do imóvel familiar, durante a noite, contra a vontade dos moradores, lá permanecendo por considerável decurso de tempo e, ainda, fez uso do cargo ocupava, tanto que obrigava as vítimas, a todo momento, a repetirem, a todo momento, que ele era a lei na cidade.
6. Notório,
in casu,
que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com os delitos por ele praticados, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público. Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.
7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Elson do Socorro de Freitas Corrêa
, interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 09 (nove) anos de reclusão; e, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, sob regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos nos artigos 147 (3 vezes, em concurso formal) c/c art. 129, §1º, inciso I (duas vezes, em concurso material), c/c art. 150, §§ 1º e 2º, todos do Código Penal Brasileiro.

Determinou, ainda, o
decisum
singular, a perda do cargo público do recorrente, à época policial militar, nos termos do art. 92, do Codex Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 27 de maio de 2018, por volta das 23h30min, na Residência das vítimas, localizada na Rua Coronel Victor Bastos, Bairro Marituba, no Município de Oeiras do Pará, o apelante em voga efetuou dois disparos de arma de fogo, que vieram a atingir as vítimas Rodrigo Leony Oliveira Santana e Carlos Eduardo Oliveira Santana, causando-lhes as lesões corporais de natureza grave descritas nos laudos de exame de corpo de delito.

Relata que, após os disparos, o réu adentrou a residência, passando a ameaçar as vítimas Marinaldo Lopes Santana, Bernadete Sena de Oliveira e Carlos Eduardo Oliveira Santana - que ingressou no local após ser alvejado - afirmando que ¿
MATARIA TODOS DA CASA¿.

Em
razões recursais
(fls. 71-74), sustenta a defesa, preliminarmente, no tocante ao delito de ameaça, ausência de condição de procedibilidade da ação, em face da inexistência de representação da vítima. Pelo que, pugna pela extinção da punibilidade do réu quanto ao citado delito.

Relativamente ao mérito, clama pela desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para a do art. 129, §6º, do CPB (lesão corporal culposa) ao argumento de que o réu não teria desferido projéteis em face das vítimas, as quais teriam sido atingidos apenas em face de os projéteis terem ricocheteado. De outra banda, pleiteia o decote da qualificadora descrita no §2º, do art. 129, do CP, haja vista não ter restado comprovada, por meio de exame pericial complementar, a incapacidade das vítimas para ocupações habituais por mais de 30 dias.

No mais, sustenta que o dolo específico do agente em intimidar as vítimas não restou caracterizado, em face da situação de profundo estresse e exaltação, e da sua condição de embriaguez, motivo pelo qual, deve o recorrente ser absolvido das acusações do crime de ameaça.

Pleiteia, ademais, a absolvição do crime de violação de domicílio, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência da causa de aumento prevista no §2º, do art. 150, do CPB.

Por derradeiro, requer que não se determine a perda do cargo público do apelante; e, a imposição do regime de cumprimento de pena aberto, em razão da readequação ao
quantum
penalógico.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 75-89), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
PRELIMINAR

1. Extinção da punibilidade em face da ausência de representação da vítima:

Sustenta a defesa, preliminarmente, no tocante ao delito de ameaça, ausência de condição de procedibilidade da ação, em face da inexistência de representação da vítima. Pelo que, pugna pela extinção da punibilidade do réu quanto ao citado delito.

Não assiste qualquer razão à defesa.

Exegese do artigo 103 da Lei Substantiva Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal, o prazo decadencial é de 06 (seis) meses, contados a partir do dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime.

A hipótese
sub judice
faz referência a supostas ameaças praticadas às vítimas, por parte do recorrente, ocorridas no dia 27 de maio de 2018. Tão logo, em 29 de maio daquele ano, ou seja, em prazo bastante inferior a 06 (seis) meses, as vítimas compareceram nas dependências da Delegacia de Polícia Civil do Município de Oeiras do Pará/PA, para relatar as ameaças sofridas, dentre os demais delitos perpetrados. Vide Boletim de Ocorrência, às fls. 05, e Termos de Declaração às fls. 08, 14 e 16 dos autos de IPL em apenso,
denotando-se, claramente, que pretendem que sejam tomadas as medidas necessárias para a solução do caso.

É cediço que a representação funciona apenas como uma forma de externar a vontade do ofendido, ou seu representante legal, de dar autorização ao Ministério Público para promover a persecução criminal,
razão pela qual não está submetida a rigorismos não expressos em lei, não se exigindo o uso de ¿palavras sacramentais¿, para sua validade.

Entende-se, portanto, que a finalidade da representação não é acautelar os interesses do acusado em ficar impune, mas, antes, atender aos interesses da vítima e sua família, que podem optar pelo silêncio ao
estripitus judicii
, nos casos em que as consequências da publicidade do processo podem ser ainda piores do que o próprio crime em si.

É por esta senda de raciocínio que, de qualquer forma, estando exteriorizada a autorização dada pela vítima ao Ministério Público para desencadear a
persecutio criminis
, não há que se falar em vícios, não cabendo ao intérprete criar rigorismos formais não previstos em lei.

Como já frisado, no caso em comento, está claro que, ao comparecer nas dependências da Delegacia de Polícia, relatando as ameaças de morte proferidas pelo réu, fazendo uso, inclusive, de arma de fogo, os ofendidos externaram inequivocamente o desejo de processar criminalmente o réu.

Nesta senda de raciocínio:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? CRIME DE AMEAÇA ? REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO ? RECURSO MINISTERIAL ? REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES ? RECURSO PROVIDO. 1. Está evidente nos autos a inequívoca intenção da vítima em ver deflagrada ação penal contra o acusado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade. 2. In casu, conforme inquérito policial em apenso, a vítima manifestou à autoridade policial o desejo de representar contra o denunciado, registrou boletim de ocorrência (fl. 04, apenso), descrevendo os fatos, as ameaças e os xingamentos proferidos pelo acusado, inclusive prestou depoimento às fl. 08, o que demonstra o desejo de que sejam adotadas as providencias cabíveis e deflagrada ação penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE (TJE/PA, 2019.02653612-61, 205.870, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-27, Publicado em 2019-07-02)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA RECURSAL. 1. A representação da vítima, não obstante condição especial da ação penal, prescinde de formalismo para que seja materializada, bastando para tanto que exista a evidente vontade da vítima em ver processado o auto do fato delitivo. 2. Tendo a vítima, se dirigido a autoridade policial, e a ela relatado as ameaças sofridas, constando termo assinado no inquérito apenso, não há que se falar em ausência de representação. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2019.01484005-04, 202.787, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-22).

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para a do art. 129, §6º, do CPB (lesão corporal culposa):

Clama a defesa pela desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para a do art. 129, §6º, do CPB (lesão corporal culposa), ao argumento de que o réu não teria desferido disparos em face das vítimas, as quais teriam sido atingidos apenas em face de os projéteis terem ricocheteado. De outra banda, pleiteia o decote da qualificadora descrita no §2º, do art. 129, do CP, haja vista não ter restado comprovada, por meio de exame pericial complementar, a incapacidade das vítimas para ocupações habituais por mais de 30 dias.

Não assisti razão à defesa, entretanto, diante da solidez da versão acusatória, absolutamente convergente quanto ao fato de o réu ter efetuado disparos de arma de fogo, intencionalmente, em direção às vítimas, inexistindo nos autos, evidencia alguma, a corroborar a tese defensiva de os projéteis terem ricocheteados, senão vejamos:

A vítima
Carlos Eduardo Oliveira Santana
, em audiência judicial, assim narrou:
¿que escutaram barulho de arrombamento na sua própria casa, viram que alguém jogou as motos na parede e estavam caídas no chão. Ele e seu irmão encontraram o acusado Elson e perguntaram o que estava acontecendo. O acusado respondeu com palavras de baixo calão e atirou no seu irmão Rodrigo, tiro que pegou na mão. Logo em seguida atirou na vítima, no dedo do pé. Não tinha desavença com o acusado. Talvez tenha atirado porque estava embriagado. A vítima e seu irmão correram para preservar suas vidas com receio de que o acusado atirasse outras vezes. Rodrigo correu pra fora e a vítima correu pra dentro de casa. O acusado arrombou quebrando a porta e adentrou na residência. Subiu a escada. Disse que iria matar todo mundo. Seu pai começou a acalmar o acusado. Ele insistia que iria matar todos. Estava com a arma na mão. Sua mãe passou mal. A vítima tentou também acalmar o acusado. O acusado fazia todos repetirem que ele era a lei na cidade. Perguntava várias vezes: quem é a lei na cidade (mais de dez vezes). A vítima e seus familiares respondiam que ele era a lei, para acalmá-lo. Ligaram para a polícia, provavelmente vizinhos. O acusado falou com alguém no telefone e insistia dizendo que nada tinha adiantado ligar para a polícia, pois ele era a lei na cidade. Perguntava sobre a irmã da vítima, chamando-a de Lena, mas Lena não era irmã da vítima (era, na verdade, esposa do Elson). Seu pé sangrava muito em razão do tiro, e estava com pólvora. Aos poucos o acusado foi se acalmando. E até se ofereceu para levar a mãe da vítima até o hospital. Até então a polícia não tinha aparecido. A polícia apareceu apenas as 2 hs da madrugada e os fatos aconteceram entre 23 e 24 horas. O acusado, após, se dirigiu até a rua Santa Terezinha. A vítima escutou tiros naquela rua. Ficou um mês com o dedo do pé machucado, mancando, mas hoje está bem, mas não teve sequelas. Soube que Elson esteve na casa de outra pessoa ameaçando antes dessa situação. Soube que Elson tem histórico de situações como essa, que já matou uma pessoa em Cametá. Já puxou a arma atirando, ao ser indagado.¿

Em total consonância com o relato supratranscrito, cite-se o depoimento, prestado em juízo, pela também vítima
Marinaldo Lopes Santana
:
¿Que Elson jogou suas motos no chão e ouviu barulho no piso inferior. Seus filhos Rodrigo e o Carlos desceram. Perguntaram o que estava acontecendo, e Elson respondeu com xingamentos e atirando.
Viu Elson atirar. Diz que Elson atirou em Rodrigo com intenção de atingir suas costas. Acredita que Elson atirou para matar.
Rodrigo correu para a casa do Duca. Carlos subiu e trancou a casa. Mostrou o ferimento no pé. Logo em seguida Elson arrombou a porta e adentrou com a arma em punho. Alguém ligou para a polícia, acha que foi Rodrigo que tinha fugido. Em instante seguinte, Elson recebeu ligação da polícia e dizia que estava resolvendo a ocorrência.
Elson ficou quase uma hora na casa humilhando as pessoas, xingando e apontando a arma e perguntando quem era a lei, a autoridade máxima, quem mandava na cidade.
Todos respondiam dizendo que ele era a lei. Elson ajudou a levar a esposa da vítima até o hospital com a arma em punho apontando para a vítima e a esposa. Elson era um bom policial, uma boa pessoa, não entende porque fez isso. Talvez porque estivesse alterado. Todavia, soube que teve situações semelhantes (ameças e violência) com outras pessoas, mas que não foram registradas. Soube que Elson deu tiros no clube. O episódio todo durou um pouco mais de uma hora, em que ele perguntava insistentemente e xingava.
Entre uma e duas semanas seus filhos ficaram sem trabalhar, fazendo curativos. Para curar totalmente demorou pouco mais de um mês.¿

Segundo, ainda, a vítima
Bernadete Sena de Oliveira
, esta relata que:
¿Ouviu barulhos fortes, de chutes na porta, pensou que eram bandidos. Seus filhos desceram para ver o que acontecia. Escutou Rodrigo perguntar o que estava acontecendo, quando o acusado respondeu: negócio é o caralho e atirou. Viu o ato.
Afirmou que o acusado atirou em direção a Rodrigo. O tiro foi em ângulo reto, não foi tiro para cima ou nos pés.

Passou muito mal, pois pensou que Rodrigo estava morto, em que pese tenha conseguido fugir. Pensou que Elson tinha ido embora, mas ele estava escondido.
Logo depois Elson arrombou a porta com a arma em punho, muito bêbado. Sentou no sofá e ficava com a arma apontada para a família.
O acusado dizia que ele mandava, que ele era a lei. Tocou o celular do acusado, ele conversou com alguém e dizia que não precisava vir, que tudo estava em ordem, que ele cuidava de tudo. Desligou o celular e disse que nada adiantava ligar para a polícia, e perguntava insistentemente quem mandava, quem era a lei. Todos respondiam que ele era a lei, que ele era a autoridade, que ele mandava. O acusado perguntava pela Lena (sua esposa). Causou pânico. O acusado foi com a vítima até o hospital, segurando forte no seu braço enquanto apontava a arma para o seu marido. Perto do hospital ele soltou o braço da vítima. Por volta de 1 hora da madrugada a polícia chegou e tirou fotos e juntou as cápsulas de bala no chão. Não lembra bem se demorou muito para a polícia chegar. Estava nervosa. Elson pode ter feito isso porque estava embriagado, não tinha motivos para isso. Pode ter confundido a casa. Em nenhum momento ele referiu algo sobre assalto.
Eduardo ficou mancando mais de um mês. Rodrigo ficou um pouco mais de um mês para se recuperar.

Seus filhos voltaram ao trabalho mas não conseguiam desenvolver algumas das atividades em razão dos ferimentos.
¿

A testemunha
Manoel Melo de Almeida Júnior
, harmoniza-se, sobremaneira, com a narrativa acusatória, senão vejamos:
¿Que é vizinho das vítimas. Estava dormindo e ouviu barulho de tiros. Logo em seguida ouviu um barulho.
Era o Rodrigo seu vizinho pedindo ajuda, dizendo que tinha sido baleado por Elson, que ele estava armado e enlouquecido. Viu Elson na rua com a arma da mão, no lado de fora da casa. Depois Elson entrou na casa.
Rodrigo estava em pânico. A testemunha Max afirma que Elson, nessa mesma noite, esteve na sua casa com a arma em punho, estava embriagado, aproximou-se, questionando qual era o problema, o que acontecia. Ele não chegou a entrar na casa da testemunha. Sentiu-se humilhado em razão das perguntas ameaçadoras. Logo depois Elson foi embora em direção à casa de Marinaldo e Bernadete. Avisou a polícia, reportando que Elson estava embriagado e armado. Foi orientado, pela polícia, a permanecer em casa. Logo depois ouviu tiros (dois ou três), cujo barulho veio da direção em que ficava a casa de Marinaldo e Bernadete.¿

A testemunha de defesa Eliete de Oliveira Cordeiro, afirma que teve sua banca da feira arrombada no dia dos fatos e que comunicou o recorrente sobre o arrombamento. Não testemunhou, entretanto, a prática delitiva, pouco acrescentando, com seu depoimento, acerca do ocorrido.

A também testemunha de defesa Lidielson Furtado Amorim, apesar de narrar que o apelante, após receber a notícia do arrombamento da barraca de Eliete, ter ido em direção à casa da vítima Marinldo e efetuado disparo, o próprio depoente afirma que estava longe do local do ocorrido e que, sequer viu Marinaldo entrar na casa das vítimas.

Ao exercer a sua autodefesa, o apelante
Elson do Socorro de Freitas Corrêa
, por seu turno, assim aduz:
¿Lidielson entrou em contato e relatou um arrombamento. Os vigilantes foram buscar o acusado na casa da sua namorada. Fizeram varreduras para encontrar suspeitos. Viu uma pessoa dobrando a esquina. Na esquina tinha um ferro-velho. Esbarrou em uma das motos quando foi verificar a situação. Fez barulho. Os rapazes desceram com uma atitude agressiva. O acusado se identificou como policial. Os rapazes continuaram vindo em sua direção. Sacou a pistola, falou novamente e se identificou mais uma vez como policial. A partir daí atirou em direção ao chão, pois sentiu-se acuado. Foi tratado de forma agressiva, mesmo após se identificar como policial. Os rapazes se evadiram. Logo após, a mãe dos rapazes passou mal e o acusado se ofereceu para ajudar. Entrou na casa para ajudar. Chamou a polícia, mas ninguém apoiou. Daí o acusado mencionou que na cidade a polícia não funcionava, mencionou que ele era o único que trabalhava na cidade. Marinaldo que levou a vítima Bernadete para o hospital. Não ajudou a levar a vítima para o hospital. Após, o acusado voltou para Cametá. Estava sóbrio na noite dos fatos. Não ingeriu bebidas, nem usou drogas.¿

A materialidade das lesões sofridas pelos ofendidos encontra-se bem demonstrada por meio dos Laudos de Exame de Corpo de Delito, constantes às fls. 10 e 13 dos autos de IPL.

Por outro lado, incabível falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, tendo em vista que, o exame do acervo probatório não demonstra, de nenhuma forma, que o resultado lesão teria sido alcançado em virtude de ter agido com imprudência, negligência ou imperícia, que caracterizariam a modalidade culposa.

Ao contrário, bem delineada,
in casu
, a vontade livre e consciente do apelante em agredir a as vítimas, causando-lhes lesões corporais, de forma que absolutamente inviável o pleito desclassificatório, diante da presença inquestionável do
animus laedendi
, já que almejou produzir um dano à integridade física das vítimas ou ao menos assumiu o risco de produzir o resultado.

Denota-se dos autos, conforme prova oral supramencionada, que vítimas vieram a ser lesionadas de maneira injustificada e imoderada. As agressões investidas contra os ofendidos, de nenhum modo, permitem a conclusão de ato não intencional.

Segundo relato da vítima Carlos Eduardo, o réu desferiu disparos de arma de fogo que atingiu-lhe o dedo do pé; enquanto seu irmão Rodrigo, veio a ser atingido na mão.

A testemunha Marinaldo Lopes Santana, de igual forma, relata ter presenciado o momento em que o réu efetuou os disparos intencionalmente, com intenção, inclusive, de atingir Rodrigo nas costas.

Bernadete Sena de Oliveira, também aduz ter testemunhado o exato instante em que o réu disparou contra as vítimas, ressaltando que o tiro foi em ângulo reto, em direção a Rodrigo, e que, sequer foi efetuado para cima ou com pretensão de atingir os pés.

De fato, as provas são incontestes a comprovar que o réu agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos, repita-se, qualquer comprovação de que as lesões causadas às vítimas tenham sido praticadas culposamente.

Nota-se, portanto, sem sombra de dúvidas, que as provas reunidas constituem base suficientemente idônea à comprovação de que o recorrente, efetivamente, agrediu os ofendidos, o que ensejou sua condenação nas iras do art. 129, do Código Penal.

No que tange à incidência da causa de aumento contida no inciso I, do § 1º, do art. 129, do CPB, a prova pericial, já citada (fls. 10 e 13 do IPL), resulta positiva, em relação a ambos ofendidos, para incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Ressalte-se que a
não realização de exame de corpo de delito complementar não determina a conversão do delito de lesões corporais graves em leves, se o primeiro laudo produzido indica a incapacidade ocupacional por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Nesta senda de raciocínio:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA PERIGO DE VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. - Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo (palavras da vítima e testemunha). DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. -Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito e a premeditação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJE/PA, 2020.01648589-30, 213.600, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14)

Além disso, o ofendido Carlos Eduardo,

perante o Juízo, afirma ter ficado um mês com dificuldade de locomoção, em face dos ferimentos no pé, que o fizeram mancar por todo esse período.

Marinaldo Lopes Santana, acrescenta que
¿entre uma e duas semanas seus filhos ficaram sem trabalhar, fazendo curativos. Para curar totalmente demorou pouco mais de um mês.¿

A testemunha Bernadete Sena de Oliveira, igualmente, ressalta que
¿Eduardo ficou mancando mais de um mês. Rodrigo ficou um pouco mais de um mês para se recuperar. Seus filhos voltaram ao trabalho mas não conseguiam desenvolver algumas das atividades em razão dos ferimentos.¿

Como cediço,
no ordenamento jurídico brasileiro não existe hierarquia entre os meios de prova admitidos para a formação do convencimento do Magistrado. Dessa forma, é perfeitamente possível que o exame pericial indireto, quando conciliado com os demais elementos de convicção amealhados aos autos, endosse um édito condenatório. Na hipótese, a prova oral, robusta e coerente, supre, ainda, a falta do exame complementar.

2. Da almejada absolvição pelo delito de ameaça:

Sustenta a defesa que o dolo específico do agente em intimidar as vítimas não restou caracterizado, em face da situação de profundo estresse e exaltação, e da sua condição de embriaguez, motivo pelo qual, deve o recorrente ser absolvido das acusações do crime de ameaça.

Quanto ao delito em espécie, apesar de corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
in casu
, para descreditar as declarações das vítimas, até porque consistentes e harmônicas com os demais elementos de prova colacionados ao feito - conforme amplamente exposto alhures.

Dessarte, o delito em voga exige, para sua caracterização, que o agente faça promessa de mal grave, iminente e verossímil, exteriorizado o seu intento por palavras, gestos, símbolos, ou quaisquer outros meios idôneos, desde que suficientes para revelar a intenção de subjugar a vítima, isto é, de tolher a sua resistência.

No caso
sub examine
, afere-se que o recorrente impingiu ameaças efetivas às vítimas, por meio de palavras, fazendo, uso, inclusive, de arma de fogo, por meio da qual ameaçou-lhes de ceifar a vida, constrangendo-as, por aproximadamente uma hora, a afirmar que ele era a lei na cidade.

O temor incutido nas vítimas vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de as ameaças terem sucedido os disparos de arma de fogo que vieram a atingir as vítimas Carlos Eduardo e Rodrigo Leony e da condição aparente de embriaguez do réu, suficientes a levaram os ofendidos a crerem que o recorrente viesse a efetuar novos disparos.

Assim, verifica-se que, ao prolatar o édito condenatório, o Juízo monocrático explicitou adequadamente, de forma clara, os motivos ensejadores da condenação do recorrente, acolhendo a pretensão de punir do Estado, nos estritos termos do que determina o art. 93, inciso IX, da CRFB/88.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pelas vítimas, que causou, inclusive, intenso abalo e temor, tanto que a ofendida Bernadete Sena passou mal e teve que procurar ajuda médica.

Acerca da alegada condição de embriaguez do acusado, destaco o trecho do judicioso parecer ministerial:
¿(¿) conquanto a defesa afirme que o apelante estava sob o efeito de álcool por ocasião do fato, é certo que tal peculiaridade, ainda que procedente, tampouco teria o condão de afastar o dolo da conduta ou mesmo a culpabilidade do agente, pois, a teor do artigo 28, inc. II e §1º, do Código Penal, somente o estado de embriaguez completa e acidental que torne a ameaça pífia poderia afetar a configuração do crime ou isentar o réu da pena, o que não é o caso, isto porque, os depoimentos vestidos nos autos evidenciam que o apelante ingeriu bebida alcoólica
voluntariamente,
valendo ressaltar que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embriagar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
Destarte, não tendo sido comprovado que a embriaguez decorreu de alcoolismo patológico, de caso fortuito ou de força maior, tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações, é descabida a absolvição do apelante em virtude do estado de ebriedade.¿

Ratificando tal posicionamento, cite-se entendimento desta Turma de Direito Penal:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DA DEFESA. A atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea d, do CP) foi reconhecida e aplicada a todos os apelantes no momento da prolação da sentença. No que tange à tese de arrependimento eficaz, não deve ser acolhida, pois os réus, após subtraírem R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da casa lotérica, ainda dividiram o dinheiro entre os coautores e partícipes do crime, sendo que os valores roubados só foram recuperados em razão da atividade investigativa policial e não em razão do arrependimento dos apelantes. Por fim, quanto a alegação de que os acusados estavam em elevado estado de embriaguez, vale ressaltar que o art. 28, inc. II do Código Penal é explícito ao afirmar que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou preordenada e, como ficou demonstrado nos autos, os recorrentes passaram a ingerir bebida alcoólica para tomar de assalto a casa lotérica, não havendo, portanto, exclusão da imputabilidade em relação a estes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJE/PA, 2019.04866938-24, 209.936, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-25)

3. Da pretendida absolvição quanto ao crime de violação de domicílio:

Pleiteia, ademais, a defesa, a absolvição do crime de violação de domicílio, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência da causa de aumento prevista no §2º, do art. 150, do CPB.

Mais uma vez, entretanto, melhor sorte não socorre à defesa, haja vista ter restado demonstrado que o réu, de maneira consciente e deliberada, adentrou nas dependências do imóvel familiar, durante a noite, contra a vontade dos moradores, lá permanecendo por considerável decurso de tempo.

Ao contrário do argumento defensivo, inexiste, no caso, prova alguma de as vítimas terem permitido a entrada do apelante na residência, denotando-se dos autos, inclusive, que o réu teria quebrado a porta dos fundos da casa para nela ingressar.

Caracterizado, pois, o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, § §1º e 2º, da Lei Substantiva Penal.

Em relação à majorante contida no § 2º, do art. 150, do CPB, a Lei de Abuso de Autoridade, n.º 13.869/2019, passou a prever em seu art. 22, a conduta típica de
¿Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei¿,
com pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Tal inovação legal, portanto, revogou a majorante em tela, justamente por conter elementos constitutivos do tipo, como a condição de funcionário público, sem a qual não se comete o abuso de autoridade.

A lei revogadora, entretanto, não se adéqua à hipótese, deixando de retroagir em seus efeitos, já que mais gravosa ao réu.

O já revogado §2º, do art. 150, do CPB, dispunha:
¿§ 2º - Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder.¿

Na espécie, emerge dos autos, de forma cristalina, que o recorrente fez uso do cargo ocupava, tanto que obrigava as vítimas, a todo momento, a repetirem, a todo momento, que ele era a lei na cidade. Além disso, reportam-se as testemunhas que, no momento na empreitada delitiva, teria sido o réu acionado, por telefonema, para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo, tendo ele dito, inclusive, que já estava resolvendo a situação.

Pende mencionar que, o próprio acusado, em sua defesa, aduz que, ao esbarrar nas motos, notou dois rapazes em atitude agressiva, instante em que se identificou como policial.

4. Da perda do cargo público:

Roga a defesa pela não determinação da perda do cargo público do apelante.

Não obstante,
extrai-se notório que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com os delitos por ele praticados, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público.

Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.

Improvidos os argumentos pretéritos, não cabe analisar readequação do regime de cumprimento de pena.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante em relação a todos os crimes a ele irrogados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

14